Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL LITIGIOSO. INDEFERIMENTO INICIAL.

I – O adquirente de imóvel litigioso, cuja condição do bem constou de cláusula contratual expressa, não tem legitimidade para propor embargos de terceiro, art. 109, § 3o, do CPC. Mantido o indeferimento da inicial.

II – Apelação desprovida.